Tribunal: TJPA
Processo: 0806658-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806658-54.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO ERLON ASEVEDO FONSECA JUNIOR

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N.
0806658-54.2016.8.14.0301
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @
221/226
.

AGRAVADO: JOAO ERLON ASEVEDO FONSECA JUNIOR.

PROCURADOR DO ESTADO: MANOEL SANTINO NASCIEMNTO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.ENTREGA DE EXAME MEDICOS. CANDIDATO QUE INGRESSAR NA INSTITUIÇAÕ ANTES DO HORARIO FATAL. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- No que se refere ao caso em tela, o candidato é residente do maranhão, não conhecendo a logística do local de entrega dos documentos, que é extensa e cheia de prédios, adentro antes das 8h no portão principal, e haveria uma distância entre o portão de entrada e o local da entrega dos exames, atrasando sete minutos para o recebimento dos exames.

II- Sabe-se que o edital é a lei que rege concurso, e tanto a administração quanto os candidatos são vinculados a ele, mas a sua interpretação deve ser feita sob a orientação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III- ausência de prejuízo à administração e de violação ao princípio da isonomia.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0806658-54.2016.8.14.0301
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @221/226.

AGRAVADO: JOAO ERLON ASEVEDO FONSECA JUNIOR.

PROCURADOR DO ESTADO: MANOEL SANTINO NASCIEMNTO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, pelo Estado do Pará, inconformado com a
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 221/226
exarada por esta Relatora que conheceu do recurso de Apelação e lhe ofereceu provimento.

Alega que merece reforma a decisão, que o candidato chegou fora do horário previsto no edital, que permitir a participação extemporânea, feriria os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto contra decisão monocrática deu provimento a apelação, a qual reformou a sentença para julgar procedente o feito.

Não havendo fato novo no recurso apresentado, questionando o agravante a decisão monocrática, que foi assim exarada:

“(...)

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do apelante em prosseguir no certame para Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de que a banca examinadora se equivocou ao deixar de aceitar a entrega de seus exames, por, supostamente, estar atrasado por 07(sete) minutos.

Pois bem.

Inicialmente, aponto a existência de agravo interno interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo à apelação, todavia, em razão do mérito do referido recurso ser o mesmo da presente apelação, bem como o recurso principal já restar devidamente instruído, passo ao julgamento do seu mérito.

A questão em julgamento relaciona-se com o regime jurídico dos concursos públicos e os requisitos necessários para o provimento de cargos públicos. No entendimento de Marçal Justen Filho:

“O concurso público é um procedimento conduzido por autoridade específica, especializada e imparcial, subordinada a um ato administrativo prévio, norteado pelos princípios da objetividade, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da publicidade e do controle público, destinado a selecionar os indivíduos mais capacitados para serem providos em cargos públicos de provimento efetivo ou em emprego público.”

Com relação à investidura nos cargos públicos, estabelece o art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

(...)

Como se vê da leitura do referido artigo, o acesso aos cargos públicos, se submeterá à legalidade (art. 37,
caput,
da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. No Edital N.º 001/CFO/PMPA, de 19 de maio de 2016 – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – CFO/PM/2016, em relação a segunda etapa que foi a avaliação de saúde, consta o seguinte:7.3.14. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da avaliação de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos para essa etapa.

Disposição reproduzida no Edital nº. 10, que listou os candidatos classificados na primeira etapa, através do item 1.3 e 1.8:1.3. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta fase, tudo conforme subitem 7.3 do Edital n.º 001/CFO/PMPA.

O candidato que não comparecer nos locais, datas, horários individualizados por candidato, conforme relacionados no item 3 deste Edital, será eliminado do concurso, não podendo realizar seus exames em outros locais, datas ou horários diferentes dos informados no Item 3 deste Edital. O candidato deverá chegar com antecedência de 30(trinta) minutos do início dos exames da 2ª etapa.

Conforme os documentos de Pág. 2/16, o impetrante foi classificado na primeira etapa, sendo convocado no dia 15/10/2016, às 08:00 h para apresentar os exames médicos.

Porém, mesmo permitida a entrada do apelante no local marcado, qual seja, o Campus Profissional UFPA (Faculdade de Enfermagem), a banca examinadora deixou de receber a documentação sob a alegação de que o candidato estaria atrasado. Ou seja, se ele, o autor, conseguiu chegar até a banca receptora, resta claro que chegou no horário determinado pelo edital, diferente disso, não conseguiria passar dos portões da instituição.

Além do que, ao se examinar a convocação contida no Edital nº. 10/2016, vários candidatos foram convocados para a entrega dos exames médicos no mesmo horário e local, o que de pronto se mostra impossível que todos os documentos e sua devida conferencia ocorressem ao mesmo tempo, sem que outros candidatos aguardassem a sua vez. Diante disto, entendo que não causaria qualquer violação à impessoalidade, legalidade ou moralidade, a recepção dos documentos apresentados pelo apelante que chegou apenas sete minutos atrasado diante dos encarregados em receber os documentos.

Logo, se mostra desarrazoada a eliminação do candidato no certame, tendo em vista que o mesmo estava presente no local de entrega dos exames médicos, fato não negado pelo Estado.

Nesse mesmo sentido é o parecer do Ministério Público, que concluiu ( Pág. 1/8):

"Diretamente ao mérito, tenho que se afigura razoável, o atraso de 7 (sete) minutos para a entrega da documentação exigida naquela etapa do certame, qual seja, exame de avaliação médica, posto que o Recorrente já havia adentrado às dependências da Universidade Federal do Pará e estava em deslocamento à sala de entrega da referida documentação, consignando-se, ademais, o fato de o Recorrente ser natural e residente no Estado do Maranhão, naquele ato, se deslocando do referido Estado para participar da mencionada etapa do certame, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam os atos administrativos, implícitos na Constituição Federal".

Frente ao exposto, pelos motivos de fato e de direito acima aduzidos, sou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para ser reformada a sentença de mérito, anulando, definitivamente, o ato administrativo que excluiu o Impetrante/Recorrente do concurso público (edital 001/CFO/PMPA).

Assevero que neste contexto, mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação do candidato do concurso por causa do pequeno atraso na entrega dos exames médicos, mesmo estando nas dependências do local de entrega, ou seja, entrou antes do fechamento dos portões.

Ademais, não restou configurado nenhum tipo de prejuízo à Administração Pública, tampouco aos demais concorrentes, já que não houve ordem judicial para a classificação do candidato, tampouco, para sua nomeação e posse.

Este Poder, determinou, tão somente, que os seus exames fossem entregues para a devida avaliação, e, se preenchessem os requisitos exigidos, o apelante deveria seguir nas demais fases.

A nulidade do ato que excluiu o Autor do certame não fere o princípio da isonomia, já que se está a corrigir formalismo exacerbado da Administração Pública, que, caso mantido, prejudica todos os candidatos em maior ou menor grau. Pois, aqui não se está discutindo o mérito administrativo, mas sim, a legalidade do ato de exclusão do impetrante, já que não foram respeitados os princípios basilares da administração pública.

Digo ainda, que não está em debate a Teoria do Fato Consumado, pois, mesmo que tenha sido dada ordem para análise dos exames médicos do autor, o mesmo preencheu a todas as exigências contidas no edital, assim como conseguiu ser aprovado nas demais fases, bem como classificado, sendo nomeado e incorporado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará em 06/10/2017 (id. 761959 - Pág. 1/4, 761973 - Pág. 3, 761972 - Pág. 2, 761971 - Pág. 1/2, 761976 - Pág. 1/5).

Ante ao exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de modificar a sentença proferida no id. 761981 - Pág. 1/3, para declarar ilegal a exclusão do apelante na fase dos exames médicos, desse modo, os documentos apresentados deverão ser analisados, e, caso preenchidos os requisitos exigidos no edital, que a parte interessada siga no certame em igualdade de condições em relação aos demais concorrentes. Em relação à REMESSA NECESSÁRIA, tenho a sentença por reexaminada e modificada em seu inteiro teor. É como decido. (...)”

A decisão acima é bastante clara. De fato, Administração Pública deve respeitar o princípio da razoabilidade, pois não haverá prejuízo a serem sofridos, por causa de um pequeno atraso na entrega de um exame médico. Segundo consta nos autos o candidato e residente do maranhão, não conhecendo a logística do local de entrega dos documentos, que é extensa e cheia de prédios, adentro as das 8h no portão principal, e haveria uma distância entre o portão de entrada e o local da entrega dos exames.

Cumpre, por certo, aos candidatos observar os critérios e as instruções estabelecidas pela administração referente ao concurso que se submetem, não querendo dizer, todavia, que esses critérios não devam ser interpretados com um mínimo de razoabilidade, evitando, assim, possíveis injustiças, como acredito ter ocorrido com o apelante. A impontualidade de 7 minutos para apresentação dos exames médicos, observando, todavia, que o recorrente já estava dentro das dependências do local da entrega, e está em deslocamento à sala para entrega da documentação, não é um obstáculo jurídico e administrativo intransponível, a ponto de elimina-lo do concurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 01/06/2021